Tribunal: STF
Processo: Rcl 52457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teria desrespeitado o conteúdo da Súmula 150 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como o decidido no RE 542.028 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 14/6/2007).



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (doc. 1, fls. 2-5):



    O processo em epigrafe trata de Ação de Cobrança individual proposta por Milton Teixeira Correa, em face da União Federal – Ministério da Saúde/RJ.



    (...)



    No ano de 1998 o ora Autor impetrou Mandado de Segurança contra o Chefe de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, o qual tramitou na 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro pelo Processo nº 98.0009817-8 (numeração única 0009817- 90.1998.4.02.5101), pleiteando o restabelecimento de 30% da gratificação de raio X que fora reduzida administrativamente de 40% para 10%. A sentença foi favorável ao outrora Impetrante.



    (...)



    Cabe esclarecer que quando a r. AGU interpôs Recurso Especial (i) interpôs também Recurso Extraordinário (ii); Ao primeiro foi dado seguimento e ao segundo negado, ambos pelo E. TRF - 2ª Região.



    Contudo, somente no ano de 2007 o Recurso Especial foi destrancado pelo Agravo de Instrumento AI 435.122, impetrado perante o C. Supremo Tribunal Federal - STF, que o proveu e determinou sua subida.



    Em abril de 2007 o Recurso Extraordinário nº 542.028/RJ foi provido por lavra do então Exmo. Ministro Cezar Peluso, que reformou o julgado, contudo, teve no r. Decisum o cuidado e a clareza de deixar consignado: “desde que não haja decesso no total de sua remuneração”.



    (...)



    Embora o trânsito em julgado tenha ocorrido em 10/08/2007, conforme certificado e o processo baixado em 11/09/2007, somente no mês de outubro de 2017 – depois de mais de 10 (dez) anos do trânsito em julgado do RE – é que a União Federal- Ministério da Saúde no RJ efetivou a decisão e suprimiu a “gratificações de raio X - apos 2” do contracheque do ora Reclamante, desrespeitando o determinado no próprio RE nº 542.028-RJ, e também a Súmula 150 deste C.STF, visto que houve decesso do valor bruto de sua aposentadoria, conforme contracheques.



    (...)



    Assim que tomou conhecimento da redução nos proventos brutos de sua aposentadoria (efetivada em outubro de 2017 por conta do RE 542.028-RJ que transitou em julgado em 10/08/2007), o Autor ingressou com ação de cobrança.



    Em juízo de primeira instância (24ª Vara Federal do RJ) a ação foi julgada improcedente. Contra a sentença foi interposto recurso de apelação ao C. TRF-2, onde apresentou também memorial (6ª Turma). A Apelação foi desprovida pelo v. Acórdão. Contra o este foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram também desprovidos, violando a Súmula 150 e várias decisões reiteradas desta Suprema Corte, inclusive quanto ao art. 37, XV da Constituição de 1988.



    (...)



    Neste sentido, a 6ª Turma do Colendo Tribunal Regional Federal da 2ª Região – RJ ao proferir acórdão de desproveu a apelação e os embargos de declaração entendeu que não estavam presentes fatos e direitos que vinculassem à Súmula 150 do E.STF e ao Recurso Extraordinário nº 542.028-RJ, bem como o aduzido no art. 37, XV, da CF/1988, ignorando-os completamente, o que merece reparo. 



    Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para e garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão (v. acórdão) da ação de cobrança epigrafada (processo nº 0068973-08.2018.4.02.5101), que tramita na 6ª Turma do C. TRF da 2ª Região – RJ, que violou o entendimento da Súmula 150 deste E. STF, bem como a decisão do Recurso Extraordinário nº 542.028-RJ e vários outros, e determine a medida adequada à preservação da autoridade das decisões, nos termos do art. 161 do RISTF (doc. 1 , fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade



    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 21/3/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo seu tramite junto ao órgão jurisdicional reclamado. 



    Os parâmetros de controle indicados são o teor da Súmula 150 do STF e o decidido por esta CORTE no RE 542.028 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 14/6/2007).



    Inicialmente, ressalto que, quanto ao alegado em desrespeito à Súmula 150 do STF, a presente ação é incabível, uma vez que este parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante. Portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação. Nessa linha:



    Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Perfil constitucional da reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante. Recurso não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 4. Impossibilidade do uso da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 8217 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013) (g.n.)



    O outro parâmetro de controle invocado é o decidido no RE 542.028, no qual o Rel. Min. CEZAR PELUSO deu provimento ao recurso interposto pela União, a fim de cassar acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que repeliu incidência de descontos em folha de pagamento sobre proventos de inatividade do ora reclamante.



    Na ocasião, o Relator assentou que o acórdão impugnado está em descompasso com a jurisprudência desta Corte, que, na súmula 473, fixou o entendimento de que a Administração pode, e deve, anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, prescindindo, no caso, de processo administrativo para defesa de suposto direito adquirido dos servidores. E que não existe direito adquirido do servidor público a regime jurídico, bem como de que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não haja diminuição no total da remuneração.



    Tal decisão transitou em julgado em 10/8/2007.



    A parte autora defende que a decisão do TRF-2 descumpriu ao decidido no RE 542.028, ao negar provimento à sua apelação, interposta em face da União, em que objetivava o restabelecimento da gratificação de raios x. 



    Ao enfrentar o tema, a 6ª Turma do TRF-2 fundamentou que (doc. 12):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - GRATIFICAÇÃO DE RAIO X – RESTABELECIMENTO NOS PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.



    1- Trata-se de apelação interposta por MILTON TEIXEIRA CORREA, em face da UNIÃO, tendo como objeto a sentença (Evento 38), onde o autor objetiva o restabelecimento da gratificação de raios x – “apos 2”, no valor de R$ 1.132,12 (mil cento e trinta e dois reais e doze centavos), desde outubro de 2017, devidamente corrigidas com juros e correção monetária.



    2- A legislação pertinente não autoriza a incorporação do adicional de insalubridade e da gratificação de raio-X aos proventos de aposentadoria, em razão do caráter transitório das vantagens em comento, ou seja, o servidor somente faz jus às mesmas quando estiver exposto à radiação, o que, por óbvio, não é o caso dos servidores inativos.



    3- A controvérsia, no caso, reside no exame da possibilidade de restabelecimento do percentual de 40% para a gratificação de raios x incorporada ao vencimento básico do autor, aposentado pelo Ministério da Saúde, bem como ao cabimento do pagamento da diferença de 30% desde outubro de 2017 quando houve a redução do percentual. Em linhas gerais, o autor sustenta contrariedade na decisão da parte ré quando da redução de seus proventos, no tocante à gratificação de raios x, porquanto infringiria decisão judicial transitada em julgado que determinou o pagamento na razão de 40%.



    4- No caso, analisando as fichas financeiras juntadas aos autos (outros 8 do evento1), verifica-se que, de fato, a partir de novembro de 2003, o autor passou a receber a gratificação de "raios x – apos 2", no valor de R$ 176,42, perdurando até setembro de 2017, quando correspondia a R$ 1.132,12. Contudo, da análise da movimentação processual do mandado de segurança nº 0009817-90.1998.4.02.5101 (outros 26 do evento 29) infere-se que o trânsito em julgado não ocorreu no ano de 2003, conforme informado pela parte autora, já que, somente em 30/11/2007, o referido processo foi baixado após decisão proferida pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 542.028/RJ (anexo 2 do evento 33). Na oportunidade, a Corte Suprema deu provimento ao recurso da parte ré, denegando a segurança, por considerar que o acórdão proferido nos autos do mandamus citado acima estava em desacordo com sua súmula 473 do STF. Naquela ocasião, a Corte Constitucional afirmou, inclusive, a inexistência de direito adquirido à permanência de determinado regime jurídico atinente à composição de seus vencimentos ou proventos, entendendo legítima a redução da gratificação por ele recebida, entendimento hoje pacificado pelos Tribunais Superiores e seguido pelo Eg. TRF/2ª Região.



    5- A supressão do percentual reclamado decorreu de modificação da decisão judicial de 2ª instância que havia determinado o seu pagamento e da denegação da segurança pleiteada pelo demandante nos autos do MS nº 0009817- 90.1998.4.02.5101, não havendo que se falar em qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na determinação.



    6- Precedente desta Eg. Corte Especializada.



    7- Apelação desprovida



    A parte reclamante defende que tal decisão ofenderia à decisão paradigmática. Nesse sentido, alega que, ao excluir a referida gratificação, a autoridade reclamada promoveu decesso do valor bruto de sua aposentadoria. 



    Sem razão, contudo.



    O Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes fixadas no RE 542.028, sobretudo porque, neste processo subjetivo, esta CORTE fixou o entendimento de que não existe direito adquirido do servidor público a regime jurídico, bem como de que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ressalvando, unicamente, quando não haja diminuição no total da remuneração, o que não ocorreu no caso particular.



    Houve, de fato, supressão da gratificação por conta da reforma da decisão judicial que havia determinado seu pagamento, em julgamento de Recurso Extraordinário por esta Corte.



    Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer violação ao decidido pela SUPREMA CORTE.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente